Tribunal: TCU
Processo: 029.029/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Carlos José Machado Menezes contra o Acórdão 8.947/2021-TCU-2a Câmara, mediante o qual esta Corte de Contas decidiu julgar irregulares as contas do ora recorrente, assim como as contas da associação A Casa Verde - Cultura e Meio Ambiente, condenando-os solidariamente em débito e aplicando-lhes multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Carlos José Machado Menezes contra o Acórdão 8947/2021-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual esta Corte de Contas decidiu julgar irregulares as contas do ora recorrente, assim como as contas da associação A Casa Verde - Cultura e Meio Ambiente, condenando-os solidariamente em débito e aplicando-lhes multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Carlos José Machado Menezes, negando-lhe, contudo, provimento quanto ao mérito e mantendo, por conseguinte, em seus exatos termos o Acórdão 8947/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, fazendo remissão, no caso desses dois últimos destinatários, respectivamente, aos Ofícios 41139/2021-TCU/Seproc e 41140/2021-TCU/Seproc, expedidos em 27/7/2021 (peças 121 e 122).